Tribunal: STF
Processo: Inq 4216
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-10
Data de publicação: 2017-10-10

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 317, § 1º, ART. 333, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998). DISPONIBILIZAÇÃO TARDIA DE ÁUDIOS E VÍDEOS DOS DEPOIMENTOS DE COLABORADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FASE INICIAL EMINENTEMENTE POSTULATÓRIA. CONTEÚDO DOS RELATOS, ADEMAIS, ACESSÍVEL NA FORMA ESCRITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA ANTERIORMENTE AO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO PRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS ATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS APRESENTADOS À DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICTIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA REJEITADA.



    1. Esta Suprema Corte já decidiu, por sua composição plenária, que o momento do oferecimento da denúncia é providência que se situa no âmbito da prerrogativa do Ministério Público, o qual, todavia, arcará com o ônus da rejeição da peça acusatória, por falta de justa causa, caso ofereça denúncia sem dispor de elementos probatórios suficientes à configuração dos necessários indícios de autoria e materialidade.



    2.  Oferecida a denúncia e notificado o acusado para apresentar a resposta do art. 4º da Lei 8.038/1990, não há previsão legal e espaço para outras dilações probatórias, tais como diligências, requerimentos e oitivas. O momento processual é destinado ao debate sobre a existência de substrato probatório mínimo de autoria e de materialidade delitiva, a fim de se verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como sobre as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo livro, não sendo possível o exame aprofundado de mérito, mas tão somente análise prima facie da denúncia.



    3. O indeferimento do pedido de reabertura de prazo para a oferta de resposta à acusação não configura cerceamento de defesa, pois, nada obstante a juntada tardia de arquivos contendo o áudio e o vídeo de depoimentos dos colaboradores, seus conteúdos já se encontravam nos autos na forma escrita, circunstância que evidencia a inexistência de prejuízo ao devido processo legal. 



    4. Também não configura mácula ao direito da defesa o oferecimento da peça acusatória antes de concluída a fase inquisitorial, tendo em vista a sua prescindibilidade para a formação da opinio delicti, porque, “se o titular da ação penal entende que há indícios mínimos de autoria e materialidade dos fatos tidos como criminosos, ele pode oferecer a denúncia antes de concluídas as investigações. A escolha do momento de oferecer a denúncia é prerrogativa sua. (INQ 2.245/MG, Rel. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 28.8.2007).



    5. Não contém vício a impedir a deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo aos acusados compreendê-la e exercer o direito de defesa (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015; INQ 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015).



    6. Na espécie, apesar de formalmente apta, a proposta acusatória sucumbe diante da fragilidade dos elementos de informação apresentados para lhe dar suporte, circunstância que evidencia a impossibilidade da deflagração de uma ação penal desprovida de justa causa, nos termos do art. 6º, caput, da Lei n. 8.038/1990, c/c art. 395, III, do Código de Processo Penal.



    7. Denúncia rejeitada.